Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-35.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Recurso subscrito por advogados que renunciaram ao mandato – Determinação de regularização processual por parte da recorrente – Intimação pessoal – Inércia – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000434-35.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado HAYRTON MOGICA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-35.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: HAYRTON MOGICA DOS SANTOS
VOTO no 144.701
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Recurso
subscrito por advogados que renunciaram ao mandato

Determinação de regularização processual por parte da
recorrente Intimação pessoal Inércia Impossibilidade de
conhecimento do recurso Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente a
impugnação e extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Insurge-se a executado, pugnando pela reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Nos autos foi juntada renúncia ao mandato pelo patrono do apelante.
Em virtude do acontecido, determinou-se que o recorrente regularizasse sua
representação (fls. 235), sendo ele pessoalmente intimado para tanto (fls. 238).
Ocorre que, apesar de intimado, o apelante não cuidou de sanar a
irregularidade de representação comentada.
Sendo esta a situação, não há como conhecer-se do recurso.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
Súmula no 115: “Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.”
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-35.2016.8.26.0220 - Guaratinguetá 3/3
DO AGRAVO. REGULARIZAÇÃO. ART. 932, PARÁGRAFO,
ÚNICO DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 115 DO
STJ. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão
publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se conhece do recurso subscrito por advogado cujos
poderes de representação não foram demonstrados, se o
recorrente, intimado para sanar a irregularidade, não o faz.
Incidência da Súmula no 115 do STJ.
3. A decretação da nulidade processual depende da demonstração
do efetivo prejuízo. Aplicação do brocardo jurídico pas de nullité
sans grief.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp no 1.168.651-
MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 28.08.2018.)
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator